Tribunal: TCU
Processo: 012.952/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria concedida pela Polícia Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Zilda Rodrigues de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Polícia Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o fundamento legal e o cálculo dos proventos da interessada, Zilda Rodrigues de Oliveira, de forma que seja restabelecido o regime de paridade com os servidores da ativa, ante o disposto no inciso I do § 2o do art. 20 da EC 103/2019; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação à interessada do inteiro teor desta deliberação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.